Tribunal: TJSP
Processo: 0381375-38.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – SEXTA-PARTE – SERVIDORES ESTADUAIS CELETISTAS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) – APELAÇÃO CÍVEL – SEXTA-PARTE – SERVIDORES ESTADUAIS CELETISTAS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. LEI n.o 11.960/09 – Aplicabilidade imediata aos processos em curso – Princípio do tempus regit actum – Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.

2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).

3. Adequação do julgado para: (a) determinar a aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905).

4. Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0381375-38.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ANGELA MARIA
VIEIRA e OLIVIO NUNES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0381375-38.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 33.493
2
VOTO N.o 33.493
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0381375-38.2009.8.26.0000
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: ÂNGELA MARIA VIEIRA E OLÍVIO NUNES DE
SOUZA
Juiz de Primeira Instância: Randolfo Ferraz de Campos
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.040, INCISO II,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)
APELAÇÃO
CÍVEL SEXTA-PARTE SERVIDORES ESTADUAIS
CELETISTAS
JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. LEI n.o 11.960/09
Aplicabilidade imediata aos
processos em curso Princípio do tempus regit actum
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp n.o 1.205.946/SP.
2. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
Definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal no RE
n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
3. Adequação do julgado para: (a) determinar a
aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09 aos processos
em curso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp
n.o 1.205.946/SP; (b) quanto à incidência dos juros de mora
e da correção monetária, adotar a orientação do STF no RE
n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) e do STJ no REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905).
4. Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso extraordinário (fls. 184/196) e especial
(fls. 208/215) interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
em face de Ângela Maria Vieira e outros, com o objetivo de reformar v.
acórdãos proferidos por esta Décima Segunda Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0381375-38.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 33.493
3
Público, que deu provimento em parte ao reexame necessário e ao
recurso de apelação interposto pela ré e acolheu os embargos de
declaração, apenas para reformar o termo a quo dos juros de mora e
estabelecer que a Lei n.o 11.960/09 não incidia in casu (fls. 147/160 e
174/181).
Diante do pronunciamento efetivado pelo Superior Tribunal
de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR (Tema n.o 905), relativamente à
fixação dos juros moratórios e da correção monetária, o Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público desta Corte de Justiça, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora
para realização de juízo de retratação (fls. 236/238).
É o relatório.
Os autores são servidores públicos estaduais celetistas e
pleiteiam o recálculo da sexta-parte, a fim de que recaísse sobre os
vencimentos integrais.
A ordem mandamental foi concedida (fls. 84/96).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apelou. O
reexame necessário e o recurso de apelação foram providos em parte
apenas no que tange ao termo a quo dos juros de mora. Nos embargos de
declaração, considerou-se que a Lei n.o 11.960/09 não incidia in casu,
sob o fundamento de que a ação fora distribuída em agosto de 2008, isto
é, em momento anterior à data da edição da lei (fls. 147/160 e 174/181).
Os autos retornaram à Turma Julgadora para realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0381375-38.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 33.493
4
juízo de retratação, tendo em vista o julgamento do mérito do REsp n.o
1.492.221/PR (Tema n.o 905), pelo Superior Tribunal de Justiça, que
reexaminou a questão relativa à aplicação do artigo 1.o-F da Lei n.o
9.494/97, com a redação atribuída pela Lei n.o 11.960/09, após a decisão
do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810).
Inicialmente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp n.o 1.205.946/SP, julgado sob o rito do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (Relator: Ministro Benedito
Gonçalves, Corte Especial, DJe 02.2.2012), o artigo 1.o-F da Lei n.o
9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.o 11.960/09, que trouxe
novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela
Fazenda Pública, tem aplicação imediata aos processos em curso, em
consonância com o princípio do tempus regit actum, visto se tratar de
norma de natureza eminentemente processual, sem retroagir a período
anterior à sua vigência.
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário n.o
870.947/SE (Tema n.o 810), em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo
Tribunal Federal, foi formulada a seguinte tese:
“Tema n.o 810 1) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a
redação dada pela Lei n.o 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0381375-38.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 33.493
5
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5.o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1.o-
F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o
11.960/09;
2) O art. 1.o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela
Lei n.o 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5.o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina”
(Relator: Ministro Luiz Fux).
Não se pode olvidar que os embargos de declaração opostos
no RE n.o 870.947 não redundaram em modulação dos efeitos da
orientação estabelecida.
Na hipótese vertente, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, ou seja, de natureza não tributária,
os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a
caderneta de poupança e a correção monetária deve ser calculada de
acordo com o IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n.o 0381375-38.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto n.o 33.493
6
Por conseguinte, é de rigor a readequação dos acórdãos de
fls. 147/160 e 174/181 para: (a) seguir o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade imediata da Lei n.o 11.960/09
aos processos em curso (REsp 1.205.946/SP); (b) no que tange à
incidência dos juros de mora e da correção monetária, adotar a
orientação do Supremo Tribunal Federal no RE n.o 870.947/SE (Tema
n.o 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.492.221/PR
(Tema n.o 905).
Diante do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...